Tribunal: STF
Processo: Pet 11371
Classe: Pet
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. PETIÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUPERVENIENTE ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS NO RE 1.072.485. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. CPC, ART. 485, VI. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.